Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 9.3.2026, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, cuja prisão foi convertida em preventiva; a defesa pleiteia a revogação da custódia por excesso de prazo e ausência de fundamentos, com designação de audiência de instrução para 17.9.2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se amparada na presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
4. O descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, aliado à reiteração de ameaças à vítima, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida e justifica a custódia cautelar.
5. O histórico de conflitos entre as partes, com existência de outras ações penais em curso, demonstra escalada de violência e probabilidade de reiteração delitiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, especialmente diante do descumprimento anterior de ordens judiciais pelo paciente.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade.
8. Não há excesso de prazo, pois o processo segue tramitação regular, sendo inaplicável análise meramente matemática dos prazos, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, III, 316 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, 20 e 24-A; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, § 2o; Código Penal, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/12/2022; TJDFT, Acórdão 1946558, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1805755, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/1/2024; STJ, AgRg no HC 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26/2/2025.